Tribunal: TJES
Processo: 5006005-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006005-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA PASSOS MENDONCA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS OU CELEBRAÇÃO DA AVENÇA EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. TESES INAUGURADAS EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, não é demais destacar que juíza singular consignou expressamente que
“Os documentos acostados aos autos comprovam que a Demandante assinou junto ao banco Demandado tanto o contrato de portabilidade (ID n. 8504291), quanto o contrato de refinanciamento (ID n. 8504293), sendo certo que não impugna as assinaturas em questão.”

2 - Sob esse enfoque, bem de se ver que a apelante realmente incorreu em manifesta inovação recursal ao inaugurar em seu recurso a argumentação pela “
fraude nas assinaturas da consumidora idosa
”, notadamente porque da simples leitura da sua petição inicial é possível aferir em sentido oposto a afirmação de que
“No dia 08 de julho de 2020 assinou o contrato de portabilidade de banco [...]”
(id 6677802 - pág. 02).

3 - Logo, tal circunstância acarreta na inadmissibilidade do recurso.

4 - Segundo o STJ
“[...] 5. A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório.[...]” (REsp n. 1.666.108/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

5 -
Com base em tais fundamentos, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado e, por via de consequência, não conheço do apelo interposto por
Tânia Passos Mendonça
, julgando prejudicada as demais teses recursais.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado e, por via de consequência, não conhecer do apelo interposto por Tânia Passos Mendonça, julgando prejudicada as demais teses recursais.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006005-47.2021.8.08.0024

Apelante:

Tânia Passos Mendonça

Apelado:
Banco Safra S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada na ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais ajuizada por
Tânia Passos Mendonça em desfavor do Banco Safra S/A. Consecutivamente, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) “
fraude nas assinaturas da consumidora idosa
”, conforme documentos juntados nos autos, (ii) necessidade de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, vez que os pedidos estão com erro material, haja vista que a demanda não é de extinção dos contratos, mas sim de perdas e danos, (iii) nulidade da sentença pelo julgamento antecipado, (iv) existência de danos materiais e morais.

O apelado suscita em suas contrarrazões a preliminar de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do apelo. No mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Inovação Recursal Suscita pelo Apelado - Banco Safra S/A

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada na ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais ajuizada por
Tânia Passos Mendonça em desfavor do Banco Safra S/A.

Observo que a magistrada de primeira instância
ao proferir a sentença impugnada com percuciência lançou os seguintes razões de decidir:

“Inicialmente, insta salientar que não há dúvidas de que o presente caso se trata de relação de consumo, aplicando-se o entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de número 297:

STJ, Súmula n. 297. O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Neste viés, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor pelos danos causados aos consumidores por vícios relativos ao produto e à prestação dos serviços, independentemente de culpa, com base no artigo 14 e seguintes do diploma em questão.

Além disso, sabe-se são pressupostos da reparação civil o ato ilícito, decorrente de dolo ou culpa; o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Feitas tais considerações,
impõe-se a análise do caso concreto
.

Conforme relatado, a Demandante alega ter anuído com a portabilidade de empréstimo, não tendo havido a celebração de contrato de refinanciamento.

Em contrapartida, o Demandando sustenta que a Autora, a fim de obter crédito e postergar o pagamento das prestações, optou por realizar o refinanciamento do contrato.

Outrossim, em pese tenha ocorrido nos presentes autos a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, isso não resulta, necessariamente, no acolhimento da pretensão autoral, na medida em que a parte Autora deve apresentar prova mínima do direito alegado, o que não foi feito. Explica-se.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a Demandante assinou junto ao banco Demandado tanto o contrato de portabilidade (ID n. 8504291), quanto o contrato de refinanciamento (ID n. 8504293), sendo certo que não impugna as assinaturas em questão.

Ademais, houve a efetiva quitação do contrato originário celebrado junto ao Banco Itaú e objeto da portabilidade, conforme se verifica no evento de ID n. 8504295.

Nesta conjuntura, é possível afirmar que a instituição financeira Demandada agiu em conformidade com o pactuado, estabelecendo de forma clara e transparente as condições de portabilidade, bem como dos refinanciamentos da dívida em questão.

Ora, o mero arrependimento posterior da Autora, após a celebração das avenças, não se confunde com vício de consentimento, este sim apto a ensejar a declaração de nulidade contratual.

Sendo assim, o valor das prestações cobradas, então impugnadas pela Demandante, adveio do exercício regular de um direito do Demandado, qual seja, cumprir o que foi pactuado.

Diante disso, não constatada prática de ato ilícito pelo Demandado em relação à portabilidade do crédito e ao refinanciamento, a medida que se impõe é a manutenção dos contratos em questão e consequente afastamento da responsabilização por dano moral e repetição de indébito.

Vale dizer, não restou configurado nos autos que a Demandante tenha sido induzida a erro pelo Demandado. É de se esperar que, para a contratação de empréstimos bancários, a parte interessada analise e avalie as suas (des) vantagens, principalmente os contratos disponibilizados para assinatura.

Não demonstrado que tenha o Demandado falhado no seu dever de informação ou agido de forma dolosa ou abusiva, agiu, conforme supramencionado, no exercício regular do direito, a teor do artigo 188, do Código Civil.

Portanto, comprovada a regularidade da portabilidade dos empréstimos e do refinanciamento da dívida, desincumbiu-se a instituição financeira Demandada do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos, assim decidiu a jurisprudência pátria:

[...]

III – DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.”

Como se observa, não é demais destacar que juíza singular consignou expressamente que
“
Os documentos acostados aos autos comprovam que a Demandante assinou junto ao banco Demandado tanto o contrato de portabilidade (ID n. 8504291), quanto o contrato de refinanciamento (ID n. 8504293)
,
sendo certo que não impugna as assinaturas em questão.
” (grifei)

Sob esse enfoque, bem de se ver que a apelante realmente incorreu em manifesta inovação recursal ao inaugurar em seu recurso a argumentação pela “
fraude nas assinaturas da consumidora idosa
”, notadamente porque da simples leitura da sua petição inicial é possível aferir em sentido oposto a afirmação de que
“No dia 08 de julho de 2020 assinou o contrato de portabilidade de banco [...]”
(id 6677802 - pág. 02).

Logo, tal circunstância acarreta na inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

“[...] 5.
A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório.
[...]” (REsp n. 1.666.108/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

“[...] 5.
Configura vedada inovação recursal quando a parte inclui ou modifica pedido e causa de pedir na apelação, impondo, nesta hipótese, o não conhecimento do recurso, vício insanável relativo à admissibilidade do recurso, que dispensa prévia oitiva da parte. 6. Acolhida preliminar de ofício para não conhecer de parte do recurso relativa ao pedido e causa de pedir não constante da inicial, dada a vedada inovação recursal
.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000380-05.2016.8.08.0021,Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023)

Com base em tais fundamentos,
acolho a preliminar de inovação recursal
suscitada pelo apelado e, por via de consequência,
não conheço
do apelo interposto por
Tânia Passos Mendonça
, julgando prejudicada as demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.